Tribunal: STF
Processo: ARE 639238
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. 



    A questão alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    De todo modo, o exame da alegação pressuporia uma nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.